Tribunal: TJDFT
Processo: 0702315-63.2020.8.07.0009
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-04-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0702315-63.2020.8.07.0009 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: LEVI GALVAO ARAGAO APELADO: BANCO DO BRASIL SA D E S P A C H O Considerando a suspensão dos prazos processuais, previsto pela Portaria Conjunta 33 deste Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, de 20/3/2020, em seu artigo 11, e não sendo caso de natureza urgente, aguardem-se os autos em Secretaria o prazo para contrarrazões pela parte Apelada/Ré BANCO DO BRASIL SA, cuja ciência aos autos foi registrada em 30/3/2020, tendo juntado aos autos em 3/4/2020 (ID 15479698) somente documentos de habilitação à sua representação processual. Cumpra-se. Brasília, 15 de abril de 2020 17:31:57. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador